Tribunal: TJSP
Processo: 2175648-72.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Segundo embargos de declaração – Cautelar inominada ajuizada com o objetivo de suspender exigibilidade de débito tributário até o trânsito em julgado da ação anulatória – Julgamento dos recursos voluntários e oficial interpostos na ação principal – Extinção da ação cautelar, ante o reconhecimento da perda de objeto – Manutenção do decreto de extinção pelo v. acórdão embargado – Ausência de

Ementa:
Segundo embargos de declaração – Cautelar inominada ajuizada com o objetivo de suspender exigibilidade de débito tributário até o trânsito em julgado da ação anulatória – Julgamento dos recursos voluntários e oficial interpostos na ação principal – Extinção da ação cautelar, ante o reconhecimento da perda de objeto – Manutenção do decreto de extinção pelo v. acórdão embargado – Ausência de violação dos §§ 2o e 3o do art. 1024 do Código de Processo Civil – Omissão – Inocorrência – Exaurimento da jurisdição desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público para apreciar o pedido formulado na presente cautelar – Ausência de incompatibilidade com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores – Verdadeiro propósito de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2175648-72.2014.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRF S.A., é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175648-72.2014.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 27.365/20 2/5
VOTO No 27.365/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2175648-72.2014.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BRF S.A.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: SADIA S.A. (sucedida)
Ementa: Segundo embargos de declaração Cautelar inominada
ajuizada com o objetivo de suspender exigibilidade de débito
tributário até o trânsito em julgado da ação anulatória

Julgamento dos recursos voluntários e oficial interpostos na ação
principal Extinção da ação cautelar, ante o reconhecimento da
perda de objeto Manutenção do decreto de extinção pelo v.
acórdão embargado Ausência de violação dos §§ 2o e 3o do art.
1024 do Código de Processo Civil Omissão Inocorrência
Exaurimento da jurisdição desta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público para apreciar o pedido formulado na presente
cautelar Ausência de incompatibilidade com a jurisprudência
consolidada nos tribunais superiores Verdadeiro propósito de
reexame da matéria decidida Inadmissibilidade Rejeição dos
embargos.
I Trata-se de embargos de declaração opostos por BRF S.A. em
face do venerando acórdão de fls. 07/11 do subprocesso de final no 50001, que,
por votação unânime, rejeitou embargos declaratórios opostos contra decisão
monocrática proferida às fls. 249/250 dos autos principais.
Referida decisão singular, por sua vez, julgou extinta, sem
julgamento do mérito, ação cautelar inominada incidental proposta pela ora
embargante com o objetivo de suspender a exigibilidade de débitos tributários
até o trânsito em julgado da ação anulatória no 00026185-67.2010.8.26.0053, em
razão do julgamento por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Público dos
recursos interpostos na ação principal.
Sustenta a embargante, desta feita, inobservância dos §§ 2o e 3o do
artigo 1024 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios de que trata
o subprocesso de final no 50001 deveriam ter sido julgados monocraticamente.
Porém, foram encaminhados e julgados como agravo interno pelo órgão
colegiado, sem que antes fosse concedido ao agravante prazo de 05 (cinco) dias
para emendar as suas razões. Além disso, alega omissão por parte da Colenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175648-72.2014.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 27.365/20 3/5
Turma Julgadora, uma vez que, segundo jurisprudência remansosa das cortes
superiores, a competência para o exame da ação cautelar quando o recurso está
sobrestado aguardando julgamento do recurso paradigma em instância superiores
é do Tribunal “a quo”.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste omissão a ser declarada no venerando acórdão embargado,
que apreciou a matéria em discussão nos limites estabelecidos nos autos.
Em que pesem as razões invocadas pela embargante, não se
vislumbra violação aos preceitos contidos no artigo 1024, §§ 2o e 3o, da
legislação processual civil em vigor.
É certo que, segundo o § 2o do referido dispositivo legal, os
primeiros embargos opostos pela autora deveriam ter sido julgados
monocraticamente. Porém, não se vislumbra prejuízo pelo fato de o julgamento
ter sido levado a efeito pelo órgão colegiado.
Até mesmo porque, caso se procedesse à anulação do v. acórdão
embargado e fosse proferida decisão monocrática por este Relator, tratar-se-ia de
“decisum” rigorosamente idêntico ao externado pelo órgão colegiado.
Por outro lado, o § 3o exige que se conceda prazo de 05 (cinco) dias
para a emenda das razões recursais somente na hipótese de os embargos serem
conhecidos como agravo interno, se o órgão julgador entender ser este o recurso
cabível, o que claramente não ocorreu no caso em exame.
Afinal, não se extrai de uma linha sequer do v. aresto impugnado
que os primeiros embargos opostos pela autora foram conhecidos como agravo
interno.
Também não há que se cogitar de omissão quanto à jurisprudência
das Cortes Superiores, em especial, quanto ao entendimento de “(...) a
competência para exame de ação cautelar é do Tribunal a quo quando o recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175648-72.2014.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 27.365/20 4/5
está sobrestado para aguardar o posicionamento definitivo daqueles Tribunais
em razão de leading case” (fl. 03 do subprocesso de final no 50002).
Ocorre que, conforme restou consignado no v. acórdão embargado,
o julgamento dos recursos interpostos na ação anulatória, em um juízo exauriente
de cognição, tornou prejudicada qualquer análise acerca da probabilidade do
direito invocado, em um juízo de cognição sumária, em sede de ação cautelar.
Além disso, é de se admitir que, com o julgamento dos apelos
interpostos na ação principal, a jurisdição desta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público acabou por se exaurir.
N'outro giro, prevê o artigo 45 do Regimento Interno desta Colenda
Corte de Justiça:
“Art. 45. Compete aos Presidentes das Seções:
(...)
IV processar os recursos especial e extraordinários relativos a feitos da
respectiva Seção, decidindo os incidentes;” (grifo nosso)
Da análise dos embargos opostos pela autora extrai-se que ela
pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2175648-72.2014.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 27.365/20 5/5
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator